Tribunal: TCU
Processo: 009.432/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1324/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Zinalda Andrade Bezerra emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido ao TCU para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que o Ato 61708/2019 foi julgado ilegal pelo TCU por meio do Acórdão 50/2022-TCU-Primeira Câmara e que o ato em apreço nestes autos foi emitido em substituição àquele, por meio do destaque das parcelas incorporadas após 8/4/1998; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: (i) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Zinalda Andrade Bezerra, sem prejuízo de esclarecer ao TRF1a Região que, a despeito do juízo pela ilegalidade, subsistem os efeitos financeiros do ato, nos exatos termos amparados pela modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF; (ii) determinar ao TRF-1a Região que dê ciência desta decisão à interessada. 1. Processo TC- Processo 009.432/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Zinalda Andrade Bezerra (XXX.102.091-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.